Tribunal: STF
Processo: HC 102407
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS 
   MÍNIMOS DE COGNOSCIBILIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 
   PRECEDENTES.
Não se conhece de habeas corpus impetrado contra 
   decisão de indeferimento de liminar proferida por Tribunal 
   Superior. Incidência da Súmula nº 691 desta Corte.
A impetrante 
   não demonstrou a excepcionalidade do caso concreto, que poderia 
   conduzir à superação da súmula nº 691 desta Corte e ao 
   conhecimento de ofício de suas alegações.
Conquanto o habeas 
   corpus não exija maiores formalidades, podendo ser impetrado por 
   qualquer pessoa, ainda que sem capacidade postulatória, é 
   imprescindível que a inicial satisfaça, pelo menos, requisitos 
   mínimos de cognoscibilidade.
O revolvimento aprofundado de fatos
   e do lastro probatório contido nos autos da ação penal de origem
   é inviável na estreita via do habeas corpus.
Habeas corpus não 
   conhecido.